Tribunal: TJSP
Processo: 2152949-77.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS DE PAULÍNIA. ABONO DE NATAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 3.480/2015 E DIPLOMAS LEGISLATIVOS CORRELATOS PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE C. TJSP, NO JULGAMENTO DA ADI No 0018320-40.2019.8.26.0000 – Descabimento da ação rescisória em face de decisão de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado/abstrato proferida pelo Órgão

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS DE PAULÍNIA. ABONO DE NATAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL No 3.480/2015 E DIPLOMAS LEGISLATIVOS CORRELATOS PELO E. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE C. TJSP, NO JULGAMENTO DA ADI No 0018320-40.2019.8.26.0000 – Descabimento da ação rescisória em face de decisão de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado/abstrato proferida pelo Órgão Especial, por afronta à Constituição Estadual. Inadmissibilidade de extensão das hipóteses de cabimento da ação rescisória para além dos estritos limites da previsão legal, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do princípio da simetria. Não preenchimento do requisito previsto no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Petição inicial indeferida com fulcro no artigo 330, inciso III, do diploma processual civil vigente. Extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal.

AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTIGOS 485, INCISO I, C/C 330, INCISO III, AMBOS DO CPC.